Tribunal: STF
Processo: HC 128421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
PROCESSO-CRIME – TRIBUTO – SUPRESSÃO – COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – SUSPENSÃO. A interpretação teleológica do disposto no artigo 9º da Lei nº 10.684/2003 é conducente a concluir-se no sentido da suspensão do processo-crime e da prescrição, uma vez comprovada a existência de requerimento no sentido de compensar-se o débito fiscal com precatório.